Tribunal: TJDFT
Processo: 0005137-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO O credor JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA formulou pedido para que os cálculos de atualizado deste precatório fosse realizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) de junho de 2009 em diante por força da decisão dos Embargos de Declaração no RE 870947 do Supremo Tribunal Federal - STF. Em sua petição deixou claro que, caso o pleito fosse negado, não aceitaria assinar o Termo de Acordo Direto. O pedido foi indeferido, sendo concedido o prazo de 5 dias para o credor informar se tinha interesse no prosseguimento do acordo. O requerente deixo o prazo transcorrer in albis. Diante do exposto, considero prejudicado o requerimento de acordo direto formulado pela recusa do credor em assinar o termo de acordo. Dê-se vista desta decisão ao Ente Devedor. Após, não havendo pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios